Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Mero inconformismo. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração com indicação de omissão e contradição no julgado quanto: a) à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça deferida em sede de recurso; b) à questão probatória acerca dos índices de correção monetária aplicados nos valores depositados na conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, não merecendo provimento os embargos quando perceptível que a parte não pretende a correção de eventual defeito do acórdão, mas o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos aclaratórios.
4. Não há omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência, em razão da gratuidade de justiça, porquanto se trata de efeito automático decorrente do art. 98, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o, e 1.022.